Tribunal: STJ
Processo: 5060177-87.2023.4.03.9999
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2750780 - SP (2024/0357020-3)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ALZIRA SANTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DIRCEU APARECIDO CARAMORE - SP119453
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. INAPLICABILIDADE. CAPÍTULOS
AUTÔNOMOS. APOSENTADORIA. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO DE PROVA
MATERIAL. FRAGILIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. Em agravo interno, não se aplica a Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) quando a decisão agravada possui capítulos autônomos e a parte
agravante não se insurge contra algum deles, pois isso acarreta apenas a preclusão da
matéria não impugnada, devendo ser analisado o que remanesceu.
2. O Tribunal de origem concluiu que a prova testemunhal não foi capaz de
corroborar o início de prova material apresentado pela parte. A reforma deste
entendimento demandaria o reexame de fatos e provas, prática vedada pela Súmula 7
do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA48434550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/06/2025 19:44:19
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 483006bd-ea18-40c3-855f-8d80e83d961b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2750780 - SP (2024/0357020-3)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ALZIRA SANTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DIRCEU APARECIDO CARAMORE - SP119453
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. INAPLICABILIDADE. CAPÍTULOS
AUTÔNOMOS. APOSENTADORIA. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO DE PROVA
MATERIAL. FRAGILIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. Em agravo interno, não se aplica a Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) quando a decisão agravada possui capítulos autônomos e a parte
agravante não se insurge contra algum deles, pois isso acarreta apenas a preclusão da
matéria não impugnada, devendo ser analisado o que remanesceu.
2. O Tribunal de origem concluiu que a prova testemunhal não foi capaz de
corroborar o início de prova material apresentado pela parte. A reforma deste
entendimento demandaria o reexame de fatos e provas, prática vedada pela Súmula 7
do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ALZIRA SANTOS DE OLIVEIRA
da decisão em que a Presidência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial em razão da incidência da Súmula 284
do Supremo Tribunal Federal (STF) e da Súmula 7 do STJ (fls. 299/301).
A parte agravante afirma que é inaplicável a Súmula 284 do STF, pois
impugnou todos os fundamentos do acórdão recorrido, e que o conhecimento da
pretensão recursal demanda apenas nova valoração do acervo probatório.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento deste
recurso pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 320).
Documento eletrônico VDA47902906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:26:08
Código de Controle do Documento: a49ba8d1-439b-4c63-8f98-03254b3ee767

É o relatório.
VOTO
A parte interpôs recurso especial indicando a violação dos arts. 55, § 3o, e
143 da Lei 8.213/1991 e do art. 355, I, do Código de Processo Civil (CPC). Alegou que
faz jus à concessão da aposentadoria por idade rural, já que apresentou início de prova
material devidamente corroborado por prova testemunhal.
A Presidência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) não conheceu da
ofensa ao art. 355, I, do CPC, aplicando a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal
(STF), pois a parte não teria demonstrado como ocorreu a contrariedade à lei federal.
Nas razões do agravo interno, a parte defende que houve a impugnação a
todos os fundamentos do acórdão recorrido, o que afastaria a incidência da Súmula
284 do STF.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp
1.424.404/SP (relator Ministro Luis Felipe Salomão), fixou os seguintes parâmetros
para a incidência da Súmula 182/STJ nos agravos internos interpostos contra decisões
proferidas em recurso especial ou em agravo em recurso especial:
(a) incide o verbete quando (i) o único ou todos os capítulos da decisão
agravada não foi ou não foram impugnados; (ii) não houver a impugnação de
todos os fundamentos adotados na análise de determinado capítulo
autônomo (ou seja, ausência de ataque a fundamento capaz, por si só, de
manter a conclusão alcançada na decisão agravada);
(b) não se aplica o óbice sumular no caso em que houver vários
capítulos autônomos e a parte agravante não se insurgir contra algum deles,
pois isso acarreta apenas a preclusão da matéria não impugnada, devendo
ser analisado o que remanesceu.

A parte deixou de impugnar a incidência da Súmula 284 do STF. Portanto,
remanesce apenas o exame da incidência da Súmula 7 do STJ diante da preclusão da
matéria não impugnada.
O Tribunal de origem, ao examinar o processo, resolveu o seguinte (fl. 259):
Restou expressamente consignado na decisão proferida que, mesmo
se entendendo constituir início de prova material a cópia da Carteira de
Trabalho e Previdência Social – CTPS, com anotações de contrato de
trabalho rural, efetuadas entre os anos 1995 a 2000 (Id. 272790262 - Pág. 1
/11), verifica-se que a prova testemunhal não corroborou referido início de
prova material, uma vez que se mostrou frágil e inconsistente.
As testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa, embora tenham afirmado que a parte autora sempre trabalhou na
lavoura, não puderam confirmar o exercício da atividade rural por todo o
período de carência necessário à concessão do benefício pleiteado. Com
Documento eletrônico VDA47902906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:26:08
Código de Controle do Documento: a49ba8d1-439b-4c63-8f98-03254b3ee767

efeito, as testemunhas mostraram-se vagas e imprecisas acerca da atividade
efetivamente exercida, tendo oferecido apenas informações genéricas a
respeito da atividade efetivamente exercida pela autora durante a carência
que se pretende comprovar. Conforme asseverou o M. M. Juiz " a quo: as
testemunhas não informaram com precisão e certeza os períodos e locais
em que a autora teria trabalhado. Além disso, a autora possui vários vínculos
na carteira e pode ser que as testemunhas estão se referindo aos períodos
com " registro em carteira (fl. 259).

A Corte local concluiu que a prova testemunhal não foi capaz de corroborar
o início de prova material apresentado pela parte.
Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do
contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de
novo juízo acerca dos fatos e das provas, e não na valoração dos critérios jurídicos
concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o
conhecimento do recurso especial quanto ao ponto.
Incide no presente caso a Súmula 7 do STJ, segundo a qual "a pretensão de
".
simples reexame de prova não enseja recurso especial
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. SEGURADO ESPECIAL.
TEMPO
DE
ATIVIDADE
RURAL.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
ROL
EXEMPLIFICATIVO.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
1. Na esteira do REsp 1.348.633/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC
/1973, a Primeira Seção reafirmou a orientação de ser possível o
reconhecimento do tempo de serviço rural mediante a apresentação de início
de prova material, desde que corroborado por testemunhos idôneos.
2. Caso em que o Tribunal de orige m concluiu que o conjunto
probatório não seria suficiente à demonstração da alegada atividade rural da
parte autora, cuja alteração esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.
3. Não se conhece do argumento de que não é taxativo o rol do art.
106 da Lei de Benefícios, que estabelece os documentos hábeis à
comprovação do exercício de atividade rural pela falta de prévio debate da
questão, uma vez não ocorrente o prequestionamento do tema.
4. Na esteira da compreensão exposta no enunciado sumular 356 do
STF, o Código de Processo Civil/2015 trouxe nova disciplina acerca do
prequestionamento, ao introduzir o art. 1.025 do CPC, que consagrou o
chamado "prequestionamento ficto", desde que o apelo nobre aponte a
violação do art. 1.022 do CPC, hipótese inexistente na espécie.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.168.314/PA, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
29/5/2023
2/6/2023
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE
Documento eletrônico VDA47902906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:26:08
Código de Controle do Documento: a49ba8d1-439b-4c63-8f98-03254b3ee767

SERVIÇO. TRABALHO RURAL NÃO COMPROVADO. NÃO CUMPRIDOS
OS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. A prolação de decisão monocrática por Ministro Relator está
autorizada nas diversas hipóteses previstas no art. 932 do CPC/2015,
combinado com os arts. 34, XVIII, e 255, I, II, e III, do Regimento Interno
desta Corte, não havendo na hipótese violação ao princípio da colegialidade,
como sugere o agravante.
2. O STJ possui entendimento consolidado quanto à impossibilidade
de análise de ofensa a dispositivos e princípios constitucionais em Recurso
Especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal no âmbito do Recurso Extraordinário.
3. Trata-se, na origem, de ação proposta com o fim de obter o
reconhecimento do trabalho rural, sem registro, para fins de concessão da
aposentadoria por tempo de contribuição, a partir do requerimento
administrativo.
4. Havendo a Corte de origem concluído que não ficou comprovado o
alegado labor rural no período pretendido, por insuficiência da prova
documental, não corroborada pela prova testemunhal, não há como alterar
tal entendimento sem a apreciação do acervo fático-probatório dos autos,
inviável nesta instância extraordinária.
5. Afasta-se, assim, a ideia de simples valoração da prova, porquanto
se trata de pura análise do conteúdo fático-probatório dos autos, vedada
nesta instância extraordinária, conforme Súmula 7 do STJ: "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial".
6. Ademais, como reconhecido na decisão ora agravada, fica
prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese
sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do
permissivo constitucional (AgRg no AREsp 278.133/RJ, Rel. Min. Sérgio
Kukina, Primeira Turma, DJe
).
24/9/2014
7. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.202.096/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
9/5/2023
5/6/2023
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47902906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:26:08
Código de Controle do Documento: a49ba8d1-439b-4c63-8f98-03254b3ee767

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.750.780 / SP
Número Registro: 2024/0357020-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10027583220198260498 50601778720234039999
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALZIRA SANTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO : DIRCEU APARECIDO CARAMORE - SP119453
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 48/51) - APOSENTADORIA RURAL
(ART. 48/51)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALZIRA SANTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO : DIRCEU APARECIDO CARAMORE - SP119453
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.
Documento eletrônico VDA48409164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:28:06
Código de Controle do Documento: c8747b58-5b15-4e0f-bc18-39d5e5687284

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:28:06
Código de Controle do Documento: c8747b58-5b15-4e0f-bc18-39d5e5687284